Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO EXERCIDA PELA CEDENTE EM NOME DA CESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, se houve a afirmada nulidade processual por cerceamento de defesa; e b) quanto ao mais, se a autora tem legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a renovação de locação fruída por terceiro.
2. A legitimidade ativa deve ser examinada diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa.
3. A iniciativa de renovação da locação deveria ter sido empreendida somente pela atual locatária, ora cessionária, mas não pela cedente. 3.1. A referida transferência da posição de locatário ocorreu em momento anterior à instauração da presente relação jurídica processual, o que afasta a aplicação, ao caso, da regra prevista no art. 109, caput, do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.